Tribunal: TJPA
Processo: 0820442-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820442-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO ANDRADE GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CPB). Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Gravidade concreta do delito e
periculum libertatis
demonstrados. Decisão devidamente fundamentada. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Leonardo Andrade Gomes, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CPB). Alega-se constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, bem como pela existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito praticado (roubo majorado em concurso de pessoas), no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva.

4. O juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade e violência do crime, bem como a ausência de elementos que indiquem vínculo do paciente com atividade lícita, ressaltando, ainda, o contexto de aumento de crimes semelhantes na região.

5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos para a sua decretação, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito.

7. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem dependência financeira efetiva de filha menor, de modo a fundamentar a revogação da prisão com base no art. 318, III, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A prisão preventiva é medida cabível e necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.” 2. “A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente em casos de grave ameaça à ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime e risco de reiteração criminosa.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Advogada Antônio Maria Iranilda Vieira de Sousa
em favor do paciente
Leonardo Andrade Gomes
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos do Processo nº 0800869-49.2024.8.14.0057 (
PJE 1º Grau – Inquérito Policial
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23685232) que, no dia
29/11/2024
, o paciente, em tese, teria praticado o
crime de roubo
(art. 157, §2º, inciso II, do CPB). O Ministério Público
apresentou pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva
, o que foi
deferido
pelo juízo.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência dos requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
, estando
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão fundamentada em argumentos genéricos
, como a gravidade do delito, o que deve levar à revogação da custódia, ou, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, além de
ter uma filha menor de idade que depende dele financeiramente
.

Requer a concessão liminar da ordem, para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente
alvará de soltura
, ou a
aplicação de medidas diversas da prisão
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de sustentação oral na impetração
.

No
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho
, entendendo não ser caso de plantão,
determinou a regular distribuição do feito
(doc. ID 23693833).

Em
16/12/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 23890346) e solicitei
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 17/2024-GAB-2
, datado de
18/12/2024
(doc. ID 24077692).

A autoridade coatora assim informa:

“1. Apresentado o auto de prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia Civil MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO, nº 00077/2024.100169-2 em 29/11/2024, gerando os autos nº 0800869-49.2024.8.14.0057, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Decreto Lei 2848/1940 – Código Penal Brasileiro;

2. Certidão de Antecedentes Criminais (ID 132725561);

3. Parecer do Ministério Público (ID 132730326), tendo como conteúdo: [...] se manifesta pela conversão da prisão em flagrante de LEONARDO ANDRADE GOMES em prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do CPP.

4. Decisão (ID 132730550), tendo como conteúdo: [...] HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante o risco de reiteração delitiva, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional(ais) LEONARDO ANDRADE GOMES, qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra. [...] DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para o dia 03/12/2024, as 10:00 [...]

5. Ofício (ID 132744773), requisitando a apresentação do(s) flagranteado(s) para comparecer na audiência de custódia;

7. Petição de Habilitação (ID 132802152): Advogado(a) – ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA – OAB/PA 28.151 para representar LEONARDO ANDRADE GOMES;

8. Petição de Revogação de prisão preventiva (ID 132837485);

9. Mídias de Audiência (ID 132894082);

10. Decisão (ID 132912775) Termo de Audiência e Custódia, tendo como conteúdo: [...] Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma alteração dos elementos suscitados na decisão de ID 132730550, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO ANDRADEGOMES, já qualificado nos autos, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com esteio no art. 312 do CPP. [...]

11. Inquérito por Flagrante – Relatório Final (133607403);

12. Ato Ordinatório - Vistas ao Ministério Público para se manifestar (ID 133652758);

13. Manifestação do Ministério Público (ID 133707189) – tendo como conteúdo: [...] requer o declínio de competência para a Comarca de Castanhal/PA, por ser este o foro competente para processar e julgar o presente feito, nos termos dos artigos 69, inciso I e 70, ambos do Código de Processo Penal, bem como a consequente remessa dos autos para o referido Juízo competente”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 24093094).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes
e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos da prisão preventiva do paciente
, ante
fundamentação genérica
da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, sendo ele
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Leonardo
.

Em
29/11/2024
, o paciente foi
preso em flagrante
, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo em concurso de pessoas
).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
e, no dia
03/12/2024
, em
audiência de custódia
,
o juízo manteve a prisão preventiva de Leonardo Andrade Gomes
, nos seguintes termos: “Considerando o pedido de revogação de prisão preventiva em favor do autuado e dada a manifestação do Ministério Público Estadual, entendo que persiste a presença dos requisitos da prisão preventiva. Embora tenha sido informado o endereço residencial fixo, trata-se de
crime grave e praticado mediante violência, então compreendo que o flagranteado deve permanecer preso enquanto se aprofundam as investigações
. Quanto ao
fumus comissi delicti
, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos, que já se verificavam por ocasião da decretação da prisão preventiva - ID 132730550. No mesmo raciocínio, o
periculum libertatis
também permanece inalterado, justificando a manutenção do acusado no cárcere.
O fato de ser primário não quer dizer que não se tenha risco de reiteração delitiva, uma vez que autuado pela primeira vez, não quer dizer que já não vinha cometendo outros crimes, em outras ocasiões em que não foi preso
. Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado. Acórdão 107762 - Comarca: Redenção - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - Data de Julgamento: 14/05/2012 - Proc. nº. 20123004993-9 - Rec.: Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar - Relator(a): Des(a). Ronaldo Marques Valle - Paciente: Gilmar Dias Ferreira - Impetrante: Nara de Cerqueira Pereira Def. Pub. Procurador(a) de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva Ementa:
Habeas corpus
. Tráfico de entorpecentes. Flagrante. Decretação da prisão preventiva. Ilegalidade. Não ocorrência. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais. Improcedência. Negativa de autoria. Análise de provas. Inviabilidade. Afronta ao postulado constitucional da presunção de inocência. Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Excesso de prazo na formação da culpa. Insubsistência. Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis não são suficientes para importar na manutenção da liberdade. Nesse sentido: STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347). Há de se aclarar, outrossim, que se tem observado
reiterações de crime dessa natureza delitiva (roubo de veículos) nesta região, o que deve ser combatido para que se mantenha a ordem social do nosso pequeno município de Santa Maria do Pará
. Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma alteração dos elementos suscitados na decisão de ID 132730550,
indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO ANDRADE GOMES
, já qualificado nos autos, para
assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
, com esteio no art. 312 do CPP (...)”.

Da leitura da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta do delito praticado
e na
aplicação da lei penal
.

O juízo se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes.
In casu
, não houve alteração da situação fática que culminou por ensejar a prisão do postulante, uma vez que ainda persistiam os motivos autorizadores da custódia do paciente.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e o risco concreto de reiteração delitiva
, o qual praticou o crime
em concurso de pessoas
,
não havendo comprovação de qualquer atividade laborativa lícita
, mas sim, fortes indícios de que o paciente faz do crime o seu meio de vida.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, ressaltando que, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão do acusado foram
idôneos e coerentes
, não havendo qualquer constrangimento ilegal.

Por sua vez, as
condições subjetivas favoráveis do paciente
, alegadas pela defesa, por si só, não obstam a decretação/ manutenção da prisão. Há, nos autos, elementos suficientes para recomendar a manutenção da reprimenda, conforme leciona a
Súmula nº 08 do Egrégio TJE/PA
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Descabe, outrossim, o fundamento de que o paciente é pai de filha menor que depende dele financeiramente
. Conforme se observa da leitura dos autos, não há provas ou informações no sentido de que é o provedor da criança, que ajuda na sua mantença ou que a segregação cautelar impedirá que contribua financeiramente com a subsistência da criança.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025